Tribunal: TJMT
Processo: 1017258-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017258-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A competência para o processamento do presente recurso é das Câmaras Isoladas de Direito Público (id. 54565993).
Assim, promova-se a redistribuição dos autos na forma regimental, ex vi art. 21-A, II, “a” do RITJMT.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora